Tribunal: TJSP
Processo: 0040343-84.2012.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IPTU – EXERCÍCIO DE 1997 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Recursos interpostos por ambas as partes.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – COISA JULGADA. Parâmetros para o cálculo de juros e correção monetária que foram fixados em acórdão transitado em julgado – Impossibilidade

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IPTU – EXERCÍCIO DE 1997 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Recursos interpostos por ambas as partes.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – COISA JULGADA. Parâmetros para o cálculo de juros e correção monetária que foram fixados em acórdão transitado em julgado – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos à execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Sentença mantida nesse ponto.
CONVERSÃO DOS VALORES – Lançamentos realizados em Unidades Fiscais de Referência (UFIR) – Sentença que acolheu o laudo pericial, o qual converteu o valor do débito para real aplicando a UFIR de 1996 - Para a repetição do indébito, os valores devem ser convertidos pelo mesmo índice aplicado nos pagamentos, ou seja, a UFIR de 1997 (0,9108) - Sentença reformada nesse ponto.
LIMITES DA RESTITUIÇÃO - Acórdão exequendo que condenou o Município a restituir à autora o valor dos débitos de IPTU indevidamente recolhidos no exercício de 1997 – Limite da restituição acobertado pela coisa julgada – Impossibilidade de se estender a repetição para valores recolhidos posteriormente – Sentença mantida nesse ponto.
Sentença reformada em parte – Recurso do Município desprovido – Recurso da embargada parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000699040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0040343-84.2012.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante JULIO PAIXÃO FILHO COMÉRCIO E CONSTUÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do
Município e concederam parcial provimento ao recurso da embargada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No.: 10677
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO No.: 0040343-84.2012.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SANTOS
APELANTE/APELADA: JULIO PAIXÃO FILHO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES
LTDA.
JUIZ DE 1o GRAU: FÁBIO SZNIFER
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA IPTU EXERCÍCIO DE
1997 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Sentença que julgou
parcialmente procedentes os embargos. Recursos interpostos
por ambas as partes.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COISA JULGADA.
Parâmetros para o cálculo de juros e correção monetária que
foram fixados em acórdão transitado em julgado

Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos à
execução Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal Sentença mantida nesse ponto.
CONVERSÃO DOS VALORES Lançamentos realizados em
Unidades Fiscais de Referência (UFIR) Sentença que acolheu
o laudo pericial, o qual converteu o valor do débito para real
aplicando a UFIR de 1996 - Para a repetição do indébito, os
valores devem ser convertidos pelo mesmo índice aplicado nos
pagamentos, ou seja, a UFIR de 1997 (0,9108) - Sentença
reformada nesse ponto.
LIMITES DA RESTITUIÇÃO - Acórdão exequendo que
condenou o Município a restituir à autora o valor dos débitos
de IPTU indevidamente recolhidos no exercício de 1997
Limite da restituição acobertado pela coisa julgada

Impossibilidade de se estender a repetição para valores
recolhidos posteriormente Sentença mantida nesse ponto.
Sentença reformada em parte
Recurso do Município
desprovido Recurso da embargada parcialmente provido.
Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos pelas partes contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a r. sentença de fls. 284/287, integrada pela r. decisão de fls. 320, cujo relatório se adota e que
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução contra a Fazenda Pública opostos
pelo MUNICÍPIO DE SANTOS contra JULIO PAIXÃO FILHO COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA., reconhecendo o excesso de execução e determinando a exclusão do
valor referente aos pagamentos realizados no ano de 1999.
Nas razões de apelação (fls. 290/294), o Município sustenta que há excesso de
execução além do reconhecido pela r. sentença. Defende que deve prevalecer o valor de R$
379.795,76, consoante apontado na petição inicial dos embargos.
Por sua vez, a embargada alega em suas razões de apelação (fls. 323/330) que o
recolhimento feito em 1999 refere-se ao IPTU do exercício de 1997, o qual foi discutido na
ação de repetição de indébito, sendo devida também a restituição desses valores. Afirma que,
ao atualizar o valor executado, o perito aplicou a unidade fiscal de referência (UFIR) válida
para o período de julho a dezembro de 1996, o que estaria incorreto, pois o indébito diz
respeito a fato gerador ocorrido em 1997, sendo aplicável a UFIR de 1997.
Vieram as contrarrazões da embargada (fls. 311/319) e não vieram as contrarrazões
do Município.
Esse é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
A jurisprudência entende que, tendo a sentença ou acórdão fixado os índices de juros
e correção monetária, estes deverão ser mantidos na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à
coisa julgada:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCLUSÃO DE EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA
EM JULGADO QUE ESPECIFICA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICÁVEIS E JUROS DE MORA. OFENSA À COISA
JULGADA. 1. A jurisprudência desta Corte abraça a tese esposada pela
agravante, no sentido de que se houve sentença transitada em julgado que
especificou os índices de correção e juros de mora para serem aplicados
no indébito tributário, tais deverão ser mantidos na execução, sob pena
de ofensa à coisa julgada, não sendo devidos, assim, os expurgos
inflacionários. Precedentes: AgRg no REsp 993.990/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2009; AgRg no Ag 1063286/SP,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.2.2009. 2.
Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial. (STJ,
AgRg no AgRg no REsp 1.018.926/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
j. 15/04/2010, DJe 05/05/2010) (grifo nosso)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS -- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COISA
JULGADA -- Parâmetros para o cálculo de juros e correção monetária
que foram fixados em acórdão transitado em julgado -- Impossibilidade
de rediscussão em sede de embargos à execução -- Precedentes do STJ e do
TJSP Contadoria judicial que, ademais, verificou não haver excesso no
valor executado. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP, Apelação no
1033888-56.2015.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz, j. 07/02/2018, V.U.) (grifo nosso)
EMENTA - AGRAVO RETIDO - Pretensão de utilização dos índices
oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança para
fins de atualização monetária Inadmissibilidade - Prevalência da coisa
julgada que determinou a observância da Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo em relação à correção monetária, que
incidirá a partir de cada desembolso nos termos da Súmula 162 do STJ -
Agravo retido improvido. [...] EMBARGOS OPOSTOS PELA FAZENDA -
Pretensão de aplicação da Lei 11.960/2009 em relação à correção
monetária e aos juros moratórios - Impossibilidade - Efeitos da coisa
julgada que autorizam a utilização de correção monetária, conforme a
Tabela Prática do Egrégio TJ/SP e juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado Extinção - Matéria de ordem pública - Sentença que
julgou procedentes em parte os embargos reformada - Processo extinto ex
officio sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, V, CPC,
prejudicado o exame do recurso -Recurso improvido. (TJ/SP, Apelação no
0023519-59.2011.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende
Silveira, j. 30/04/2015, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal Alegação de excesso de
execução Discussão acerca da aplicação da Lei Federal no 11.960/2009
para o cômputo dos juros e da correção monetária Inadmissibilidade Em
sede de embargos à execução de sentença, não se pode alterar os
critérios de cálculo de juros moratórios e correção monetária fixados em
decisão transitada em julgado Reverência ao princípio da segurança
jurídica
Coisa julgada Ato jurídico perfeito Decisão mantida
Recurso não provido. (TJ/SP, Apelação no 1002805-67.2015.8.26.0053, 14a
Câmara de Direito Público, Rel. Henrique Harris Júnior, j. 25/06/2015, V.U.)
(grifo nosso)
No caso, foi determinada a repetição de indébito pelo v. acórdão de fls. 361/374 dos
autos em apenso, proferido por esta C. Câmara, que estabeleceu os parâmetros para o cálculo
dos juros de mora e da correção monetária.
Como visto, a pretendida rediscussão dos índices estabelecidos em decisão transitada
em julgado encontra óbice na coisa julgada.
Com isso, a r. sentença deve ser mantida neste ponto.
DA CONVERSÃO DO VALOR DOS LANÇAMENTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Depreende-se dos carnês de IPTU acostados às fls. 125/169 dos autos em apenso que
os lançamentos referentes ao exercício de 1997, que originaram os débitos a serem repetidos,
foram feitos em Unidades Fiscais de Referência (UFIR).
Contudo, no momento do pagamento o débito foi convertido para real, conforme
consta nas guias de recolhimento de fls. 126/171, pelo índice de 0,9108, que corresponde à
UFIR
de
1997,
de acordo com o site da Receita Federal do Brasil (http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/valor-da- ufir).
No entanto, no laudo pericial acolhido pela r. sentença, o perito aplicou a UFIR de
1996, consoante os esclarecimentos prestados (fls. 218).
Assim, verifica-se que o valor a ser repetido foi convertido de forma incorreta,
devendo ser empregado o mesmo índice pelo qual se deram os recolhimentos, ou seja, a UFIR
de 1997 (0,9108), de forma que a r. sentença deve ser reformada nesse ponto.
DOS LIMITES DA RESTITUIÇÃO.
Verifica-se que o v. acórdão exequendo condenou o Município “a restituir à autora
todo o excesso do imposto predial e territorial e do imposto territorial urbano indevidamente
recolhido no exercício de 1997” (fls. 374 dos autos em apenso).
Como observado pelo d. Juízo a quo, os limites da restituição fixados no v. acórdão
devem ser respeitados, pois estão acobertados pela coisa julgada.
Com isso, não se pode estender a restituição a recolhimentos efetuados
posteriormente, como pretende a embargada, devendo ser mantida a r. sentença nesse ponto.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006, V. U.).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso do
Município e se CONCEDA PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da embargada.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR